Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÕES DE FAZER. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato em discussão e condenar o réu, ora apelante, à restituição de valores. Alega que a autora foi quem deu causa à rescisão contratual, pois deixou de realizar os pagamentos acordados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar quem deu causa à inexecução da avença, ante as recíprocas alegações de inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o alienante/réu não cumpriu a sua parte no negócio, afigura-se legítima a conduta adotada pela compradora/autora de suspensão dos pagamentos devidos, em atenção à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), já que é evidente que o imóvel não estava desembaraçado na forma que esperado pela autora, o que impossibilitaria a transferência pleiteada.
4. Na hipótese, a suspensão dos pagamentos firmados no contrato de promessa de compra e venda do imóvel encontra-se justificada na omissão dolosa por parte do requerido acerca da existência de pendência judicial complexa, que pende sobre a titularidade do imóvel (Processo no 0038597-30.2004.8.07.0001), bem como da existência de penhora sobre o imóvel em favor do Distrito Federal, em razão de execuções fiscais decorrentes de IPTU e TLP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Se o alienante não cumpriu a sua parte no negócio, afigura-se legítima a conduta adotada pela compradora de suspensão dos pagamentos devidos, em atenção à exceção do contrato não cumprido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685027, 0741515-67.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 19/04/2024.